Tribunal: TJMT
Processo: 1021915-65.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021915-65.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), PATRICIA KATRYNNE BARBOSA - CPF: 594.125.421-00 (APELANTE), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), REGINALDO APARECIDO PAGOTI registrado(a) civilmente como STEFANI RENATA MARTYRES PAGOTI - CPF: 107.422.689-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido, consolidando a posse e o domínio do bem em favor da instituição financeira autora e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada e documentada hipossuficiência financeira, bem como os efeitos desse benefício sobre a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação limita-se à controvérsia acerca da gratuidade da justiça, inexistindo impugnação quanto ao mérito da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

O pedido de gratuidade da justiça foi formulado nos autos, com a juntada de documentos aptos a demonstrar a insuficiência de recursos da apelante, como contracheques e comprovantes de despesas.

O juízo de origem deixou de apreciar expressamente o pedido de assistência judiciária gratuita, embora tenha condenado a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O Código de Processo Civil assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, salvo prova em contrário.

Não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, sendo corroborada, ainda, pelo contexto fático da inadimplência que deu ensejo à ação de busca e apreensão.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais, mas submete sua exigibilidade à condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade da justiça autoriza sua apreciação em grau recursal.

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada por documentos, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

As verbas sucumbenciais impostas ao beneficiário da justiça gratuita ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 3º, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.004.656/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1000941-87.2019.8.11.0032, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AP

1021915-65.2024.8.11.0002

PATRICIA KATRYNNE BARBOSA
X
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por PATRICIA KATRYNNE BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A, consolidando em favor do requerente a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, além de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A
apelante
narra
que havia contratado advogada para apresentar contestação ou ação revisional, porém a causídica requereu sua desabilitação sem apresentar defesa, deixando a apelante sem representação nos autos
.

Fala que
a advogada havia requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, comprovando a hipossuficiência da apelante com diversos documentos, incluindo contracheques e boletos de cartão de crédito
.

Aduz que
o juízo a quo foi omisso quanto ao pedido de gratuidade judiciária, não o apreciando
.

Argumenta que
é professora contratada, com parcos vencimentos, e não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ao final,
pugna pela
reforma da sentença para que seja deferido o benefício da justiça gratuita, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n.
329439358
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a apelação
restringe-se
à questão da gratuidade da justiça, não havendo impugnação quanto ao mérito da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.

Analisando os autos, verifico que a apelante, por meio de sua antiga advogada, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, como contracheques e boletos de cartão de crédito.

Contudo, o juízo a quo não apreciou expressamente o pedido de gratuidade judiciária, limitando-se a condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem qualquer menção ao pleito de assistência judiciária gratuita.

Nesse contexto, é necessário analisar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Por sua vez, o § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Embora o apelado sustente que o art. 4º da Lei nº 1.060/50 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Civil de 2015 manteve a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade jurídica.

No caso em apreço, a apelante não apenas declarou sua hipossuficiência, como também juntou documentos para comprová-la, como contracheques que demonstram sua condição de professora contratada com rendimentos limitados.

Ademais, o próprio contexto da ação de busca e apreensão, decorrente da inadimplência da apelante em relação ao financiamento do veículo, corrobora sua alegação de dificuldades financeiras.

Ressalte-se que a concessão da gratuidade da justiça não significa que a parte esteja isenta definitivamente do pagamento das custas e honorários, mas apenas que tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 98, §§ 2º E 3º DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem mencionar a gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça deferido em primeira instância e seus efeitos sobre a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado, ao reformar integralmente a sentença e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, omitiu-se quanto à condição de beneficiária da justiça gratuita reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

4. A gratuidade da justiça foi efetivamente deferida à embargante pelo juízo de origem (ID 317346365), após a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira (
IDs
317346362, 317346363 e 317346364), sem posterior impugnação ou revogação.

5. A concessão da gratuidade da justiça produz efeitos significativos quanto à exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

6. Embora a reforma da sentença implique naturalmente a condenação da parte autora aos ônus
da
sucumbência, a condição de beneficiária da justiça gratuita impõe que tal condenação seja submetida à condição suspensiva de exigibilidade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exime o beneficiário da condenação aos ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão embargado, mantendo-se inalterada a conclusão quanto à improcedência do pedido inicial.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça em primeira instância, não revogada no curso do processo, deve ser expressamente considerada no acórdão que reforma a sentença e condena o beneficiário aos ônus sucumbenciais.
2. As obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita ficam submetidas à condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no
AgInt

3.AREsp
: 2004656 DF 2021/0337072-8, Relator: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2023.

(N.U 1000941-87.2019.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

No caso em análise, não há nos autos elementos que infirmem a hipossuficiência alegada pela apelante. Pelo contrário, os documentos juntados e o próprio contexto da ação corroboram sua alegação de dificuldades financeiras.

Diante disso, entendo que deve ser deferido o benefício da justiça gratuita à apelante, afastando-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita, ficando as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026